Tribunal: TJDFT
Processo: 0013864-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013864-77.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE ALTERAÇÕES PROMOVIDAS EM REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA (POSTALIS). REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOLVIDAS. MAJORAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES DEVIDAS AOS PARTICIPANTES QUE ADERIRAM AO PLANO ANTES DAS ALTERAÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. TUTELA POSTULADA POR ASSOCIAÇÃO VOLVIDA À DEFESA DOS DIREITOS DOS EMPREGADOS DO PATROCINADO. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONDENAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. SUJEIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL ATINENTE À AÇÃO POPULAR. TERMO INICIAL. DATA DA ALTERAÇÃO REGULAMENTAR IMPUGNADA. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). AVIAMENTO DA AÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Considerando que as entidades fechadas de previdência privada não atuam no mercado de consumo, tendo sua órbita de atuação pautada e direcionada a participantes específicos, não estando, ademais, volvidas ao lucro, mas à viabilização dos benefícios previdenciários complementares contemplados pelos planos que administra mediante as contrapartidas que lhe são direcionadas pelos participantes e patrocinadores, a relação que mantém com seus associados não encarta relação de consumo, não estando, portanto, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 563). 3. A ação que temo objeto o reconhecimento da nulidade das alterações introduzidas unilateralmente no regulamento do plano de benefícios em relação aos empregados da patrocinadora que aderiram ao plano de benefício suplementar em data anterior às modificações regulamentares, com a condenação da entidade à devolução de contribuições provenientes dos participantes que se enquadram no alcance do postulado vertidas em razão das modificações e recalcular e lhes destinar as suplementações na forma vigorante antes das alterações, ostenta natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva e condenatória, que preponderam sobre o conteúdo declaratório. 4. Almejando a entidade que ocupa a posição ativa da ação coletiva desconstituir alteração promovida pela entidade de previdência complementar em seu regime estatutário em relação aos participantes que já integravam o plano de benefícios quando das modificações, com a condenação da entidade ao pagamento das diferenças que derivariam da invalidação da mudança havida nas regras de custeio e fomento dos benefícios que fomenta aos associados que haviam aderido ao pleno de benefícios antes das modificações empreendidas, ficando patente que não visa simplesmente conferir certeza à relação jurídica estabelecida, pois defende a subsistência de ato reputado como ofensivo ao direito dos associados, ensejando que seja invalidado, é inviável que seja qualificada a ação como de natureza meramente declaratória, pois preponderam os conteúdos constitutivo negativo e condenatório do postulado, estando, portanto, sujeita a pretensão à incidência da prescrição. 5. De acordo com a Teoria da Carga de Eficácias da Sentença, destacada por Pontes de Miranda, conquanto todo ato sentencial contenha pragmática e necessariamente os cinco (teoria quinária) ou os três (teoria ternária) elementos possíveis (declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental e executivo lato sensu), sempre haverá aquele, dentre estes, que predominará e qualificará a natureza da demanda submetida à apreciação jurisdicional, donde emerge que, cuidando-se o objeto da demanda de pretensão direcionada à desconstituição de determinada norma regulamentar, por óbvio que coexistirá uma carga declaratória no provimento final, mas, inobstante isso, o elemento predominante será inexoravelmente desconstitutivo, exsurgindo daí efeitos que, por sua vez, se prestariam a subsidiar o pedido sucessivo, de natureza condenatória. 6. Aviada ação civil pública tendo por objeto a tutela de direitos homogêneos titularizados pelos empregados da Empresa Brasileira de Correios que ingressaram na estatal antes de janeiro de 1997, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão condenatória e desconstitutiva que a ampara é o quinquenal previsto na Lei da Ação Popular, diploma que integra o mesmo microssistema jurídico de proteção dos interesses transindividuais, e o termo a quo do interregno é a data da alteração regulamentar reputada ilegal, pois a partir de então os participantes do plano de suplementação de aposentadoria passaram a se sujeitar à prescrição como instrumento de estabilização das relações obrigacionais. 7. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública volvida à defesa de direito de natureza transindividual somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento da ilegalidade de alteração no Regulamento do plano de benefícios suplementar, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento da modificação regulamentar, de modo que, aviada a pretensão após o decurso do prazo prescricional quinquenal incidente na espécie determina que seja pronunciada como expressão da gênese pacificadora da prescrição. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 169, 189, caput, ambos do Código Civil, e 21 da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), ao argumento de não ter operado a prescrição no presente caso, porquanto entende que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da ciência do ato violado, que, in casu, corresponderia à data da negativa do recorrido em cumprir a sua obrigação contratual. Defende que deve ser afastado o prazo prescricional disposto na Lei da Ação Popular; e c) artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que houve ofensa ao ato jurídico perfeito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 29344510). Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606 (ID 30447499). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/1985. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 169, 189, caput, ambos do CC, e 21 da Lei 4.717/2001, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei no 4.717/1965 - ação popular)”; e “Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida” (AgInt no REsp 1780768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2019, EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021 e 1959214/SP, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “O início do prazo prescricional se dá com a violação do direito, o que, na espécie, ocorrera no momento em que foram empreendidas as alterações no regulamento do plano de benefícios gerido e fomentado pelo apelado. Não sobeja possível afirmar, como almeja a apelante, que a violação do direito ocorrera na data em que fora indeferido, aos participantes que aderiram ao plano de previdência suplementar antes de 01.01.1997, o benefício de aposentadoria complementar na forma prevista no Regulamento de 1981. Com efeito, aludido indeferimento apenas confirmara a legalidade da alteração promovida em 01.01.1997 e não pode ser considerada como marco da violação de qualquer direito. Assim é que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorrera no dia do 01.01.1997, porquanto essa fora a data das alterações regulamentares. Desse modo, havendo a apelante ajuizado a presente ação somente em 13.05.2016, decorridos quase 20 (vinte) anos da aludida modulação, fica patente que a pretensão se encontra prescrita” (ID 26231584). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contidas no regulamento do plano de benefícios e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do causídico Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 29344510). Por fim indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027